Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010358-25.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 022.690.341-98 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE DEVIDO – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no sentido de que o percentual fixado à titulo de honorários sucumbenciais deve recair sobre o montante devido, sem atribuir-lhes efeitos infringentes quanto ao resultado do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010358-25.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MT – DIST. DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRUIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face do acórdão de Id. 45345951 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da concessionária embargante
.

A embargante aponta que
o acórdão embargado apresenta erro material, ao tempo que entendeu como elemento determinante, o afastamento da condenação em danos morais de forma muito acertada e brilhante, contudo, manteve o percentual dos honorários fixados na sentença de primeiro grau.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir o erro material apontado para não ocorrer duvidas no cumprimento do acordão, alterando a base de cálculo de fixação da condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor da nota de débito, visto que a condenação em danos morais fora afastada. (Id. 46422538)

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 50091959.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRUIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face do acórdão de Id. 45345951, cuja ementa foi assim definida, in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Dano moral não configurado, porquanto a parte autora não teve o serviço de energia suspenso, tampouco a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito.
”

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material”.

Na hipótese dos autos, verifica-se
que o acórdão embargado de fato é contraditório em relação
a
condenação ao pagamento de honorários, cujo erro material deve ser corrigido da seguinte forma:

Onde se lê:

“
Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, tão somente

para afastar condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sucumbência no percentual fixado na r. sentença, nos termos do art. 86, § único, do CPC.”

Leia-se:

“
Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, tão somente

para afastar condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sucumbência no percentual fixado na r. sentença, nos termos do art. 86, § único, do CPC, sobre o valor do débito declarado inexigível.
”

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material apontado, na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020